Tribunal: TJBA
Processo: 8058923-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058923-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: DJANICE SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS, HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPOSTA INSATISFATÓRIA. MÉRITO.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
INAPLICÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em razão da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a apresentação de cópia do contrato de abertura de conta-corrente em 10 (dez) dias, sob pena de multa única de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.
Fatos relevantes
. Consumidora pleiteou administrativamente, através do Portal Consumidor.gov, a exibição do contrato que gerou a abertura de conta-corrente. A instituição financeira alegou ter atendido a solicitação, mas a consumidora considerou o documento fornecido insatisfatório, avaliando o atendimento como "Resolvida: Não".

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se persiste o interesse processual após alegado atendimento da pretensão na via administrativa; e (ii) saber se a conduta da instituição financeira configura danos morais indenizáveis com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

III. Razões de decidir

4. O interesse processual resta configurado quando a resposta administrativa não satisfaz adequadamente a pretensão do consumidor, evidenciando a necessidade de intervenção jurisdicional.

5. O direito de acesso às informações constantes de cadastros e registros é assegurado pelo art. 43 do CDC, não podendo ser frustrado por alegações genéricas ou documentos que não espelhem fidedignamente a avença celebrada.

6. Não foram demonstrados, no caso concreto, os cinco critérios, que, segunda a doutrina da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, são necessários para a responsabilização civil do fornecedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantida a determinação de exibição do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43; CPC, art. 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp: 1737412 SE 2017/0067071-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058923-25.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada DJANICE SANTOS SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
tão somente para afastar a obrigação de pagar indenização por danos morais, mantendo a sentença inalterada em seus demais capítulos,
nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08